Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. RÉU PRONUNCIADO. ATRASO NA MARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. PANDEMIA PELO COVID-19. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os requisitos e pressupostos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anteriores.
2. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo corre durante a pandemia, a qual determinou modificações e redesignações de audiências, com novas regras definidas e limitadas, e ensejou a impossibilidade de marcação da sessão plenária, devendo ser anotado, ainda, que, embora a Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, possa ser relativizada, somente determina constrangimento ilegal se a demora for exacerbada, o que não se verifica no caso.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.